Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728423-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOROTY STROHMAYER GOMES AGRAVADOS: SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DESPACHO DOROTY STROHMAYER GOMES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não se faz necessária a transcrição de trechos do acórdão para demonstrar a divergência jurisprudencial. Assevera que colacionou julgados do TJDFT apenas para confrontar a Turma. Sustenta, ainda, que a tese de sua insurgência foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, outrossim, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026